Tribunal: TCU
Processo: 020.454/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Embargos de declaração interposto por M V S Solucoes Integradas Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 222/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos por M V S Soluções Integradas Ltda. (peça 66) em face do Acórdão 3019/2025-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia; Considerando que o Acórdão embargado considerou improcedente a representação formulada pela embargante em face de possíveis irregularidades na Oportunidade 7004407129, conduzida pela Petrobras Transporte S.A. (Transpetro), tendo por objeto a prestação de serviços técnicos especializados para atendimento às atividades de estudos e projetos - Áreas 3 e 4; Considerando que a embargante pugna, preliminarmente, por sua habilitação nos autos como interessada e, no mérito, argui a ocorrência de omissão e contradição na deliberação embargada porquanto não teria considerado o excesso da receita bruta anual da empresa vencedora do certame (ECO TEC Serviços Técnicos Especializados Ltda.) superior a 20% do limite para enquadramento como empresa de pequeno porte nos termos do art. 3o, §§ 9o e 9o-A, da Lei Complementar 123/2006, bem como não teria a decisão recorrida levado em conta o entendimento do Tribunal adotado no Acórdão 2695/2025-TCU-Plenário , relator Ministro Jhonatan de Jesus, acerca da extrapolação do limite previsto no art. 4o, § 2o, da Lei 14.133/2021; Considerando que, quanto ao pedido de habilitação como parte interessada no feito, o pleito não reúne as condições jurídicas para deferimento visto que a deliberação embargada não impingiu à embargante sucumbência processual ou material, quer direta ou indiretamente, não constando da parte dispositiva do Acórdão item com determinação, recomendação ou quaisquer medidas processuais tendentes a interferir na esfera jurídica subjetiva da recorrente, motivo pelo qual os embargos de declaração ora em apreço não superam o crivo da admissibilidade por ausente a legitimidade recursal (art. 282 do RITCU); Considerando que, atinente à suposta omissão no Acórdão materializada na desconsideração do excesso da receita bruta da vencedora em medida superior a 20% a que alude o art. 3o, § 9o, da Lei Complementar 123/2006, a alegação não prospera pois o parecer que fundamenta a deliberação embargada analisou direta e corretamente tal questão, conforme se aduz de trecho constante da peça 61 (p. 13-14): " 67. Em remate, observa-se que, pelos elementos contidos nestes autos, o faturamento da empresa extrapolou em mais de 20% o limite de R$ 4.800.000,00 em 25/8/2025 (v. peça 60). Ou seja, somente a partir dessa data a ECO TEC Serviços Técnicos Especializados Ltda ficou formalmente excluída do tratamento jurídico diferenciado previsto na LC 123/2006, conforme o disposto no art. 3o, § 9o-A, da referida lei. 68. Assim, na data em que foi convocada pela Transpetro para exercer a preferência decorrente do empate ficto (27/6/2025), a ECO TEC Serviços Técnicos Especializados Ltda. ainda se enquadrava no regime do Simples Nacional, situação que se manteve durante toda a etapa de desempate, finalizada em 7/7/2025, bem como até a conclusão, pela Transpetro, quanto a efetividade da proposta da referida empresa, que se deu em 25/7/2025. " Considerando, pois, que a extrapolação do faturamento em percentual superior a 20% ocorreu somente em 25/8/2025, em momento posterior, portanto, à realização do desempate (7/7/2025), afastando-se, assim, a ocorrência de omissão ou contradição no Acórdão nesse particular; Considerando, semelhantemente, que o parecer adotado nas razões de decidir da deliberação embargada tratou expressamente da inaplicabilidade da regra estatuída no art. 4o, § 2o, da Lei 14.133/2021 por se estar diante de uma licitação regida pela Lei 13.303/2016 (peça 61, p. 13): " 65. Nesse sentido, vale destacar que, no caso em exame, é inaplicável o art. 4o, § 2o, da Lei 14.133/2021, o qual define o somatório dos contratos como referência para a receita bruta, tendo em vista que, conforme a própria dicção do referido dispositivo, as situações ali previstas aplicam-se 'às licitações e contratos disciplinados por esta Lei', enquanto a Transpetro é regida pela Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais), que não contém qualquer previsão nesse sentido. " Considerando, ademais, que o entendimento adotado pelo Tribunal no Acórdão 2695/2025-TCU-Plenário acerca da aplicação do art. 4o, § 2o, da Lei 14.133/2021 se deu justamente em sede de representação no âmbito de certame realizado por órgão da Administração Direta (Marinha do Brasil), nada influindo no deslinde do presente processo, o qual diz respeito a certame regido pela Lei 13.303/2016 e realizado por sociedade de economia mista (Transpetro); e Considerando, destarte, que não restam caracterizadas as alegadas omissões e contradições correlatas ao art. 4o, § 2o, da Lei 14.133/2021 e ao Acórdão 2695/2025-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, V, "f", do Regimento Interno do TCU, em: a) não conhecer dos embargos de declaração; e b) informar a embargante sobre a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 020.454/2025-2 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: M V S Soluções Integradas Ltda. (51.584.164/0001-44). 1.2. Interessado: Petrobras Transporte S.A. (02.709.449/0001-59). 1.3. Entidade: Petrobras Transporte S.A. (02.709.449/0001-59). 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Antonio Anastasia 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.8. Representação legal: Tomas Braga Arantes (179980/OAB-RJ), representando Petrobras Transporte S.A.; Monique Rafaella Rocha Furtado (34131/OAB-DF), representando M V S Soluções Integradas Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.